Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DEFERIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE O SENTENCIADO NÃO TEM BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. FALTAS GRAVES ANTIGAS. DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019).
2. A fim de se evitar ofensa a princípios elementares, como os da individualização e progressão da pena, além de impedir que o benefício em questão tenha sua aplicação obstada ad eternum em virtude de uma falta grave cometida durante a execução da pena, e até mesmo para que seja compatibilizada a leitura entre os requisitos previstos nas alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal, a avaliação do comportamento satisfatório do apenado deve ser analisada em cada caso concreto, considerando-se o histórico e a natureza das faltas praticadas pelo condenado.
3. Uma vez deferido o benefício da progressão de regime, não é possível a utilização de falta grave que lhe seja anterior para a negativa do benefício do livramento condicional com lastro na ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que deferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo sentenciado.